Tribunal: TJDFT
Processo: 0004614-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004614-89.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ALEX BARBOSA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES. AUMENTO SUPERIOR AO NORTEADOR MANTIDO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ANOTAÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO ADEQUADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoria do delito previsto no artigo 311 do Código Penal não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando o automóvel ilegalmente modificado é apreendido em poder do acusado e ele não consegue apresentar tese defensiva plausível. 2. Inviável a absolvição quando o réu é preso em flagrante, após empreender fuga em veículo com placa adulterada e, no seu interior, são localizadas ferramentas que costumam ser utilizadas para troca de placas, além da prova pericial atestar que a digital do réu foi a única encontrada na placa adulterada. 3. Conquanto tenha prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, como no caso, em que os maus antecedentes foram configurados com base em quatro condenações transitadas em julgado, o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo) resta devidamente fundamentado. 4. Corretamente reconhecido que o réu é reincidente, todavia, utilizada anotação penal com trânsito em julgado posterior, não há óbice para que se proceda à readequação da anotação, utilizando-se condenação criminal apta para fundamentar a reincidência, sem que se configure reformatio in pejus, porquanto não agravada a situação do réu. 5. A pena de multa deve guardara proporcionalidade com a pena corporal fixada, o que foi devidamente observado na sentença recorrida. 6. Deve ser mantido o regime fechado quando cominada pena superior a 4 (quatro) anos, bem como presentes a reincidência e os maus antecedentes, que autorizam a adoção de regime mais gravoso para o início do cumprimento da reprimenda. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas de autoria, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório; b) artigo 59 do Código Penal, porquanto o aumento de pena se deu em fração superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, o que, segundo afirma, é desproporcional; c) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, uma vez atendidos os requisitos para a substituição da pena por restritiva de direito. Alternativamente, defende cabível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 33, §2o, alínea “b”, do CP, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou estar suficientemente comprovada a autoria, além de hígida a manutenção da pena privativa de liberdade com regime inicial fechado de cumprimento. Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal também demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012